Tribunal: TJDFT
Processo: 0728271-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 84,32%. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO EM TORNO DA LEGALIDADE DA TRANSPOSIÇÃO DA SERVIDORA APOSENTADA PELO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. PROVA DA CONDIÇÃO DE ESTATUTÁRIA EM MARÇO DE 1990. LEGITIMIDADE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS DA SERVIDORA. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO NA BASE DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE.
1. Se o Distrito Federal alegou, em primeiro grau, que a autora não poderia ser considerada estatutária, porque se aposentou como celetista em 1981, e se a decisão agravada afastou esse argumento sustentando que houve transposição para o regime estatutário antes de março de 1990, caracteriza inovação recursal e supressão de instância o acréscimo do fundamento, de caráter fático e jurídico, de que a transposição de regime foi feita de forma ilícita. Ademais, deixou de ser impugnado no agravo interno o argumento, por si só suficiente para manter o não conhecimento do recurso quanto a esse fundamento, de que a discussão em torno da legalidade da transposição de regime é alheia ao cumprimento de sentença.
2. Comprovado pela agravada, por meio de declaração emitida pelo IPREV, bem como juntada por fichas financeiras emitidas pela Administração Pública e de contracheque, que, em março de 1990, já tinha vínculo estatutário com a Administração Pública, é inequívoca sua legitimidade para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em processo instaurado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunais de Conta do DF (Sindireta).
3. Há distinção prevista na Lei n.o 8.852/94 entre os termos vencimentos e vencimento básico. Se o título judicial exequendo determinou que os reajustes devem incidir sobre os vencimentos dos servidores, a base de cálculo deve corresponder à soma do vencimento básico com as vantagens de caráter permanente relativas ao cargo, emprego, função ou posto, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei n.o 8.852/94, e não apenas sobre o vencimento básico. Pretender que o índice do reajuste incida apenas sobre o vencimento básico vai de encontro à coisa julgada.
4. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.